Tribunal: TJBA
Processo: 0002096-54.2005.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002096-54.2005.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): APELADO: ARTUR PINTO CAVALCANTE e outros Advogado(s):NORMA SOUZA E SILVA, TALMO TORRES SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória da Conquista contra sentença que, em ação reivindicatória cumulada com indenização por perdas e danos, reconheceu a ilegitimidade passiva da EMBASA, julgou improcedente o pedido reivindicatório e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por desapropriação indireta, sob fundamento de ocupação de imóvel particular, fixando critérios para apuração em liquidação, além de rejeitar o pedido de danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova pericial essencial; (ii) estabelecer se os efeitos materiais da revelia podem fundamentar a condenação da Fazenda Pública em hipótese de desapropriação indireta . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública quando o litígio versa sobre direitos indisponíveis, nos termos do art. 345, II, do CPC, não afastando o ônus probatório do autor. 4. O reconhecimento do dever de indenizar em desapropriação indireta exige prova do nexo causal entre a atuação estatal e a efetiva perda da propriedade. 5. A escritura apresentada, com descrições genéricas e desatualizadas, não comprova, por si só, a localização exata do imóvel nem a alegada sobreposição com obra pública. 6. A prova pericial de engenharia ou agrimensura é indispensável para verificar a ocupação da área e sua extensão, sendo inadequado o julgamento baseado em presunções. 7. O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova essencial configura cerceamento de defesa e viola o devido processo legal, caracterizando error in procedendo. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA e como Apelados ARTUR PINTO CAVALCANTE E DERCISA MARIA CAVALCANTE. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR 06-237